Tribunal: TJES
Processo: 5003891-32.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003891-32.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA CARDOSO
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003891-32.2022.8.08.0047

Recorrente: ROSANGELA CARDOSO;

Recorridos: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.;

VALE S.A.;

BHP BILLITON BRASIL LTDA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REJEITOS DE MINÉRIO LANÇADOS NOS RIOS PELAS RECORRIDAS. AUTORA QUE ALEGA SER PESCADORA DE SUBSISTÊNCIA, NÃO PROFISSIONAL, E QUE TERIA FICADO IMPOSSIBILITADA DE EXERCER A PESCA POR CAUSA DAS TRAGÉDIAS OCORRIDAS COM AS BARRAGENS. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU NÃO TER SIDO COMPROVADO PELA AUTORA QUE ERA DE FATO PESCADORA, TENDO ASSIM JULGADO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO SUSCITANDO PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITA-SE, POIS DE UM LADO O MAGISTRADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS, DE OUTRO LADO, AO ENTENDER PELA FALTA DE PROVAS DA CONDIÇÃO DE PESCADORA DA AUTORA, NÃO HÁ NECESSIDADE DE SE DISCUTIR QUANTO AOS BENEFÍCIOS DEFERIDOS AOS PREJUDICADOS, SENDO A CONDIÇÃO DE PESCADORA PRESSUPOSTO PARA A ANÁLISE DOS DEMAIS ARGUMENTOS. CONDIÇÃO DE PESCADORA, MESMO QUE DE SUBSISTÊNCIA, NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. ÚNICA TESTEMUNHA APRESENTADA QUE NÃO PERMITE ATESTAR O PERÍODO, TAMPOUCO SE A PRÓPRIA AUTORA REALIZAVA PESCA OU APENAS REVENDIA, DE MODO QUE O NEXO DE CAUSALIDADE NÃO FORA COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)